Tribunal: TJSP
Processo: 2093243-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de créditos provenientes de decisão do Mandado de Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP – Recurso contra decisão que determinou a suspensão do feito com base no Tema 1029/STJ – Caso dos autos em que a execução é oriunda de ação mandamental, o que afasta a aplicação da tese, restrita às ações coletivas - Inteligência do o artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de créditos provenientes de decisão do Mandado de Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP – Recurso contra decisão que determinou a suspensão do feito com base no Tema 1029/STJ – Caso dos autos em que a execução é oriunda de ação mandamental, o que afasta a aplicação da tese, restrita às ações coletivas - Inteligência do o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, que exclui expressamente as ações de mandado de segurança da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - Decisão reformada para que o feito tenha regular prosseguimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093243-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARLENE SILVA DE SOUZA, MARIA HELENA BERTINI BÓ, LUCI MARIA DE
OLIVEIRA PEROZIN, MARIA DAS DORES ROCHA BARBOSA, DJANIRA
MARIANO, TERESINHA FRABETTI VALIM, MARIA ANGELICA JUNQUEIRA DE
ANDRADE NOGUEIRA, JUNO DE AZEVEDO, SEBASTIANA PEREIRA DE
FREITAS, MARIA INES ABIUZZI MORENO, IVANI APARECIDA DA FONSECA
ALMEIDA, IRENE DALALANA D'AMICO, ANTONIA APPARECIDA GERMANO
PONSO, MERCEDES PIAI BERNARDO, OCLACIA TIBURCIO, VERA LUCIA
BASTAZINI DO NASCIMENTO, HILDA DA SILVA MECHESEREGIAN, MARIA
JOSÉ LIMA DE ARQUIRUSAL, MARINES BARCARROLLO, MARIA ALICE
NUNES MAZZI, ANTONIO PADOVES, MARIA DAS GRAÇAS SILVA, DENIZA
MITIKO CHICUCHI NUNES DA SILVA, MARIA APPARECIDA MARRONI
BERTOLLI, CLEIDE LOPES DOS REIS E ANDRADE, SERGIO BERNARDO DI
MONACO, EIKO KAMIJO, MAXIMA PEREIRA LIMA BONADIO, WANDERLEY
TOLEDO PEREIRA DO MONTE, VERA APARECIDA DE QUEIROZ RIBEIRO,
MARIA FERNANDEZ ALARCON GARCIA, ELIANA DE LIMA E SILVA
ALIPRANDI, CLAUDIA TAHAN PEREIRA, MARY ANE CARRER, ALICE KIMIE
NAKAMURA, TISUE KOHMOTO, ZACARIAS DA SILVA COSTA, MARCIO
PINTÃO, ABIGAIL DE QUEIROZ MOREIRA PEREIRA, ODETTE MARIA
POLYDORO, MARIA CELIA FARAH RIBEIRO FORTUNA, ALICE NAZÁRIO DE
LIMA, MARILENE ATHANAZIO JOAQUIM, OLGA SCALA DE ALMEIDA, VERA
LUCIA DO CARMO PANETTI DE ARAUJO, MARILDA AZEVEDO DE OLIVEIRA
MORENO, MARIA PASTORA DA SILVA FARIAS, VERA LUCIA NEVES SARAIVA,
NEREIDE LOMBARDI MACEDO e ELISABETE OZORES RENNO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093243-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32256
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2093243-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Sérgio Serrano Nunes Filho
Agravantes: Maria Helena Bertini Bó e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32256
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de créditos
provenientes de decisão do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP Recurso
contra decisão que determinou a suspensão do feito com base no
Tema 1029/STJ Caso dos autos em que a execução é oriunda de
ação mandamental, o que afasta a aplicação da tese, restrita às
ações coletivas - Inteligência do o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no
12.153/2009, que exclui expressamente as ações de mandado de
segurança da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
- Decisão reformada para que o feito tenha regular prosseguimento
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Maria Helena Bertini Bó e outros contra decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital,
que em execução de créditos provenientes de decisão do Mandado de
Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP,
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, determinou a suspensão do feito
com base no Tema 1029/STJ (Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública ao cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva
que seguiu o processamento ordinário em Vara da Fazenda Pública).
Em síntese, alegam os agravantes que a execução
está em sua fase final, com homologação dos cálculos no RPV, referentes a
valores incontestáveis, devendo ser aplicado o Tema no 17/IRDR do Tribunal de
Justiça de São Paulo, sendo inadmissível a suspensão do trâmite da execução,
tendo em vista haver depósito do valor devido e o protocolo do respectivo
mandado de levantamento. Sustentam que nos processos que estão em fase de
cumprimento de sentença, não há que se determinar a remessa dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093243-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32256
3
Juizado, devendo permanecer onde estão. Ao final, postulam a concessão do
efeito suspensivo, com o posterior provimento do recurso e o prosseguimento da
execução.
Deferida a concessão de efeito suspensivo às fls.
11/12, a agravada apresentou contraminuta às fls. 17/19.
É o relatório.
A decisão agravada será reformada.
Conforme análise das peças contidas nos autos, os
agravantes ingressaram com execução de créditos provenientes de decisão do
Mandado de Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela
APEOESP, em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Os
cálculos
foram
apresentados
e
aguardam
homologação para expedição de requisição de pequeno valor, uma vez que o
mérito da questão é incontroverso.
No entanto, houve por bem o magistrado de primeiro
grau determinar a suspensão do feito com base no Tema 1029/STJ:
Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao cumprimento
de sentença individual oriundo de ação coletiva que seguiu o processamento
ordinário em Vara da Fazenda Pública.
Trata-se do Recurso Especial no 1.804.188/SC,
Representativos de Controvérsia do Tema 1029, no qual se discute se o rito da
Lei no 12.153/2009 é de aplicação obrigatória, ainda que não haja Juizado
Especial da Fazenda Pública instalado no foro de domicílio do exequente:
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093243-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32256
4
CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. RESPS 1.804.188/SC E
1.804.186/SC. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com
a
seguinte
delimitação
da
tese
controvertida:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de
Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que
seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública, independentemente de haver Juizado Especial
instalado no foro competente". 2. Recursos Especiais
submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC (Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN).
Na oportunidade o STJ definiu o seguinte:
a) delimitação da seguinte tese controvertida para:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei
12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva
que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública,
independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente";
b) a suspensão de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no
território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);
No
entanto,
entendo
que
a
determinação
de
sobrestamento emanada pelo STJ não alcança a hipótese dos autos, uma vez
que está restrita ao “Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação
Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública”.
E considerando que o caso concreto trata de
cumprimento de sentença de mandado de segurança coletivo, há previsão
expressa na Lei no 12.153/2009, que afasta a análise do mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093243-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32256
5
pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.
Veja-se o teor do art. 2o, § 1o, inciso I:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos; (g.n.)
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
NOS
AUTOS
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
no
0010637-12.2004.8.26.0053

Insurgência
contra
determinação de suspensão do feito executivo até
ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça
quanto ao Tema 1029/STJ REFORMA NECESSÁRIA
Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de
Justiça Determinação de suspensão emanada pela
Superior Instância delimitada aos Cumprimentos de
Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que
seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093243-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32256
6
Pública Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se
trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo
de Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito é
absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública Inteligência do artigo 2o,
§ 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 Decisão reformada -
Recurso provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 207928695.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
REBOUÇAS
DE
CARVALHO,
j.
07/05/2020)
Portanto, entendo que em se tratando de execução e
título oriundo de ação mandamental coletiva, não há razão para subsistir o
sobrestamento do feito, devendo haver regular processamento do processo de
execução.

Ante o exposto, pelo meu voto, reforma-se a decisão
interlocutória e dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator